Tribunal: TJSP
Processo: 1047396-88.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de usucapião extraordinária. Sentença de improcedência. Inconformismo dos autores. Posse mansa e pacífica, com "animus domini", não caracterizada. A posse exercida por mera permissão ou comodato verbal não induz à prescrição aquisitiva. Precariedade de forma a inadmitir a usucapião. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.